Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729097-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENO VALADARES DOS ANJOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Penhora no Rosto dos Autos – Honorários de Advogado – Cabimento – Limitação a 30% – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de penhora nos seguintes termos, in verbis: “μVistos, etc. INDEFIRO o pedido de ID no 163256198, uma vez que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os honorários de profissional liberal. Outrossim, os honorários devidos à Defensoria Pública, uma vez que destinados ao Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), não constituem direito autônomo do defensor público, não ostentando, portanto, natureza alimentar. Por fim, indefiro os pedidos de novas consultas aos sistemas à disposição do juízo, uma vez que foram realizadas há menos de um ano e, não havendo indícios de alteração do patrimônio do executado, a diligência se mostra em perspectiva inútil e, portanto, ofensiva ao princípio da economia processual, além de impor ônus exacerbado ao Judiciário, eis que, no tocante à busca de bens executáveis, o papel do mesmo é apenas de caráter colaborativo visto que incumbe ao Exequente indicar bens livres e desembaraçados para penhora. Assim, retornem à suspensão (ID no 162432689).” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Embora tenha compreensão pessoal distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) No caso, a verba penhorada caráter alimentar, uma vez que se trata de penhora no rosto dos autos em execução de honorários advocatícios, todavia, verifica-se que eventual caráter alimentar pode ser mitigado, sem ocasionar prejuízo ao sustento do devedor e ao mesmo tempo, encontrar meios para satisfazer a execução. Nesta toada, cabível a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores a serem percebidos no rosto dos autos, quantia que não inviabiliza o sustento do agravante. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para que seja penhorado no rosto dos autos dos processos 8122837-68.2021.8.05.0001, no 0564485-07.2018.8.05.0001 e no 0136909-90.2007.8.05.0001 créditos eventualmente existentes em nome do executado, limitado, todavia, a 30% dos valores a serem recebidos. Comunique-se ao Juízo de origem para o cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Para fins de expedição dos mandados de penhora, a parte exequente deverá previamente esclarecer onde tramitam os referidos processos. Intime-se a parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator